Tribunal: TJBA
Processo: 8081460-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081460-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADEMAR SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): DAVID DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ESCALADA DA VIOLÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA E CONTRA A MESMA VÍTIMA. NECESSIDADE DE GARANTIR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE, APÓS A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, EMPREENDEU FUGA, PERMANECENDO FORAGIDO ATÉ ENTÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de múltiplos crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo ameaça, lesão corporal, perseguição, estupro e descumprimento de medidas protetivas de urgência, buscando a revogação da custódia sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública, na proteção da integridade da vítima, no descumprimento reiterado de medidas protetivas, na gravidade concreta dos fatos e na fuga do distrito da culpa, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decreta a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada quando aponta elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psíquica da vítima, especialmente no âmbito da Lei Maria da Penha. 4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e pela escalada de agressões — que incluem invasões domiciliares noturnas, uso de arma de choque, ameaças de morte e suposta violência sexual —, justifica a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 5. O descumprimento sistemático e persistente de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas demonstra a ineficácia das cautelares diversas da prisão e a periculosidade do agente, reforçando a necessidade da segregação para garantir a efetividade das decisões judiciais. 6. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, por crimes da mesma natureza e contra a mesma vítima, constitui fator que indica o risco concreto de reiteração delitiva e a propensão do agente a perpetuar a violência doméstica. 7. A fuga do paciente do distrito da culpa, ocorrida logo após a audiência de custódia, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, pois demonstra a clara intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal e compromete a conveniência da instrução criminal. 8. Nos crimes de violência doméstica e familiar, praticados usualmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como o histórico de agressões e o descumprimento das ordens judiciais. 9. O artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, sendo a medida extrema a consequência lógica ante a ineficácia das protetivas prévias. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a escalada da violência. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência demonstra a insuficiência das cautelares alternativas e a periculosidade do agente, legitimando a decretação da medida prisional extrema, nos termos do art. 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei nº 11.340/2006. 3. A fuga do paciente do distrito da culpa após a decretação da prisão preventiva é fundamento válido para a manutenção da custódia, por indicar risco à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8081460-81.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS e como paciente, ADEMAR SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .